Tribunal: TJMT
Processo: 1005741-50.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005741-50.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENILSON OLIVEIRA DE LIRA - CPF: 093.936.204-07 (RECORRENTE), JAMILSON DOS SANTOS PEDRO - CPF: 098.789.724-10 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), ADEMIRSON DE CAMPOS NUNES JUNIOR - CPF: 694.868.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS KURTZ FILHO - CPF: 905.930.570-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON HURTADO DOS SANTOS - CPF: 000.492.901-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY SOARES FREITAS - CPF: 058.496.581-81 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNA EDUARDA DA SILVA MORAES - CPF: 096.673.911-67 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN DOS SANTOS SILVA - CPF: 621.788.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDILSON DOS SANTOS PEDRO - CPF: 089.497.584-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.469.791-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA MARIZA VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 121.415.494-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARBOSA LOURO - CPF: 043.539.471-17 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 038.427.951-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER PINHEIRO TEIXEIRA - CPF: 053.571.941-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON NUNES DOS SANTOS - CPF: 035.892.991-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENE NATASHA SOARES DE FREITAS - CPF: 058.496.441-21 (VÍTIMA), GENILSON OLIVEIRA DE LIRA (ASSISTENTE), Tamara Thaís Abreu da Silva (ASSISTENTE), Jadson dos Santos Pedro (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

STJ: “As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos” (RT 730/495)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que pronunciou o réu
Jamilson dos Santos Pedro
como incurso nas sanções dos artigos 121, §2o, incisos I (motivo torpe), II (motivo fútil) III (emprego cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c
§2o-A, inciso I, todos
do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa busca pelo
decote das qualificadoras insculpidas no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI c/c § 2o-A, inciso I, todos do Código Penal (Id.166800312).

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (ID 166800315).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 166800316).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 172388689).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa busca pela reforma da decisão
e decote das qualificadoras insculpidas no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI c/c § 2o-A, inciso I, todos do Código Penal.

Pois bem, o recurso
não merece provimento
.

Depreende-se do quadro probatório que o recorrente
Jamilson dos Santos Pedro
foi denunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, incurso no art. 121, § 2o, I (motivo torpe), II (motivo fútil) III (emprego cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c
§2o-A, inciso I, todos
do Código Penal,

e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Narra a denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 14 de outubro de 2021, por volta de 04h50min, próximo à residência particular localizada na Avenida Tia Rose, no 348, Bairro Jardim Marília, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado JAMILSON DOS SANTOS PEDRO, com consciência e vontade, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da ofendida e por razões da condição do sexo feminino, matou a vítima Milene Natasha Soares de Freitas, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 04/05 do ID 69599095), Termos de Depoimento, Laudo de Necropsia (ID 69599102), Certidão de Óbito (fl. 13 do ID 69599095), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 39 do ID 69599101), Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos.

Consoante o apurado, na época dos fatos, a vítima Milene Natasha Soares de Freitas mantinha um relacionamento amoroso com o indiciado JAMILSON DOS SANTOS PEDRO há cerca de dois meses. Infere-se do presente caderno investigativo que, no dia anterior aos fatos, JAMILSON realizou um churrasco em sua residência, juntamente com alguns colegas de trabalho e com seu vizinho Genilson. Após o churrasco, por volta das 03h00min do dia seguinte, a vítima Milene Natasha chegou ao local e, em dado momento, ao desconfiar que a vítima também estaria se relacionando com Genilson, o denunciado passou a indagá-lo insistentemente, sendo que Genilson respondia negativamente. Diante da discussão, na primeira oportunidade que tiveram, Genilson e Milene Natasha saíram da residência em sentido a via pública. Ato contínuo, JAMILSON, armou-se com uma faca e saiu em direção a rua, momento em que encontrou a vítima, ainda nas proximidades da residência, e a atacou, desferindo contra ela diversos golpes de arma branca (faca). Milene, já ferida, tentou correr e pedir socorro, porém, não resistiu aos ferimentos e caiu ao solo, agonizando até a chegada do corpo de bombeiro que tentou socorrê-la, porém quando chegou ao hospital já estava em óbito. Nesse passo, o crime foi praticado por motivação torpe, eis que JAMILSON acreditando que a vítima estava se relacionando sexualmente com Genilson, tomado pelo sentimento de posse e por não aceitar a escolha da ofendida, desferiu-lhe inúmeras facadas. Infere-se ainda dos autos que a infração penal fora praticada mediante meio cruel, porquanto a forma e multiplicidade das facadas demonstram a brutalidade incomum do ofensor, o que causou à vítima sofrimento intenso e desnecessário. O crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que JAMILSON atacou Milene Natasha nas costas, quando se encontrava desarmada, em evidente inferioridade de forças. Por fim, presente ainda a qualificadora do feminicídio, pois o homicídio fora praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelo relacionamento existente entre JAMILSON e Milene Natasha e pelo menosprezo à condição de mulher. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JAMILSON DOS SANTOS PEDRO como incurso na sanção do artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI c/c §2o-A, inciso I, todos do Código Penal (homicídio qualificado pela motivação torpe, pelo meio cruel, pelo recurso que dificultou a defesa da ofendida e pelo feminicídio), requerendo a aplicação do procedimento previsto no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal(Id.166800175).”

No caso, cumpre ressaltar que a materialidade está demonstrada no Laudo Pericial; Exame de corpo de delito e laudo de necropsia da vítima (Id.166800166 págs 10/11 ), boletim de ocorrência (Id.166800166 – págs. 4/5), certidão de óbito (Id.166800166 – págs. 13), bem como pela prova oral, enquanto os indícios de autoria também residem nos depoimentos das testemunhas(Id.166800166 – págs.15/47) e do próprio interrogatório do réu ao confessar o crime (Id.166800166 – págs. 61/64).

No tocante a insurgência recursal atinente às qualificadoras de “motivo fútil”, “motivo torpe”, “emprego cruel”, “recurso que dificultou a defesa da vítima” e “feminicídio”,

inobstante as alegações do recorrente, verifica-se que existem nos autos indícios satisfatórios que as fazem prosperar
prima facie
, capazes, portanto de serem sustentadas em Plenário, consoante denota-se
da prova oral produzida,
in verbis:

Em juízo, a testemunha
Emily Soares Freitas
, irmã da vítima, informou:

“
que morava com Natasha e o filho mais novo desta.

Respondeu que não conhecia Jamilson, apenas sabia que sua irmã frequentava a casa dele.

No dia dos fatos, disse que sua irmã saiu de casa por volta das 14h para beber com um amigo, mas Emily não sabia quem era.

Falou que na época dos fatos ligou, no período da tarde, para sua irmã retornar para casa e esta informou estar fazendo uma tatuagem.

Disse que na mesma data, por volta das 22h, havia ligado novamente para Natasha, quando esta falou que demoraria um pouco, pois iria até a Vila Iguaçu.

Falou ainda que depois da última ligação não teve mais contato com Natasha.

Declarou que sua
irmã frequentava bastante a casa de Jamilson e, muitas vezes, dormia lá
.

Ao ser indagada, Emily respondeu que nunca teve nenhum tipo de contato com Jamilson, sua irmã nunca o apresentou como namorado, tampouco o levou até sua residência (Id166800285).

A testemunha
Weliton Nunes dos Santos
em juízo

assim narrou:

“
que no dia do ocorrido estava trabalhando como vigilante no frigorífico.

Falou que por volta das 03h viu um rapaz em frente ao portão do frigorífico, com uma camisa no ombro, de bermuda e uma faca na mão.

Narrou que o homem saiu correndo, disparado, virando na segunda esquina à direita e tomando rumo ignorado.

Relatou que em torno de 7 a 10 minutos após o homem sair correndo, a vítima veio pedindo socorro, estando ela e outro rapaz, mas não foi possível vê-lo nitidamente, pois estava longe.

Disse ainda que a vítima caiu em frente à portaria, quando se aproximaram dela viram que havia sido esfaqueada, acionaram o corpo de bombeiros e a polícia militar.

Questionado se a vítima chegou a falar alguma coisa, disse que apenas agonizava.

Perguntado se foi possível vê-la ensanguentada ou ferida, respondeu que viu sangue saindo do pescoço e um corte no joelho.

Quanto ao outro rapaz, disse não ter sido possível ver o rumo tomado por este, em razão de não estar próximo.

Disse que o homem com a faca na mão era magro e com tatuagens nas costas (Id166800285).

Ivan dos Santos Silva
, em juízo, descreveu os fatos:

“que seu aniversário foi comemorado na casa de Jamilson, onde realizaram um churrasco.

Disse que a princípio ia fazer o churrasco em sua casa, mas sua esposa não deixou, então conversou com Jamilson para fazer na casa deste.

Ponderou que nunca tinha conversado com Jamilson, conhecendo ele apenas de vista e ter amizade com o sobrinho deste, o Jadson.

Falou que, em uma quarta-feira, o churrasco começou em torno das 11h e durou o dia todo.

Respondeu que dormiu na casa de Jamilson, em razão de ter ficado bêbado.

Narrou que bebeu, dormiu e após acordar bebeu novamente e voltou a dormir.

Afirmou que, após acordar pela primeira, estavam apenas Jamilson e Genilson bebendo em uma mesa, contudo quando acordou na segunda vez já viu Jamilson à procura de uma faca no armário.

Disse que viu Jamilson sangrando.

A testemunha falou que se desesperou, ao ver Jamilson pegando a faca, então pegou a camisa, vestiu a calça e saiu.

Respondeu que quando saiu não havia ninguém lá fora.

Narrou também que, antes de Jamilson ir pegar a faca, ouviu uma discussão lá fora, onde escutou alguém falando
“eu não comi não, eu não comi não, eu não comi não”
, mas não chegou a ver
.

Falou que ao sair da casa, virou à esquerda e ficou na esquina bebendo, onde foi possível ver Natasha caída no chão.

Questionado, disse não ter visto o Jamilson e tampouco o Genilson.

Perguntado, respondeu não ter visto Natasha no churrasco.

Falou que após o churrasco, no frigorífico, teria escutado falar que Natasha traia Jamilson com Genilson (Id166800285).”

Genilson Oliveira de Lira,
em juízo, declarou que:

“
era vizinho de Jamilson, morando ambos no mesmo terreno, porém em casas diferentes.

Falou que conhecia Natasha porque esta ia até a casa de Jamilson, porém não soube informar a frequência, em razão de trabalhar à noite na coleta.

Indagado, respondeu que no dia dos fatos viu Jamilson e Natasha juntos.

Disse que no dia do ocorrido estava tendo uma festa na residência de Jamilson, com bastante pessoas e dentre estas, estavam os amigos do réu do frigorífico, mas não os conhecia.

Narrou que em um certo momento da festa foram até a casa do sobrinho de Jamilson, o Jadson.

Ponderou dizendo terem ido até a residência de Jadson apenas para andar.

Contou que na hora de voltar, Jamilson entrou em contato com Natasha para esta ir até lá.

Perguntado, disse que ela demorou um pouco para chegar, indo até o local de táxi.

Questionado sobre quem se encontrava no local, disse que estava com Jamilson e outro amigo deste, mas o amigo de Jamilson, Ivan, ficou bêbado e foi dormir.

Quando Natasha chegou até o local, Genilson disse que ia dormir, pois a bebida já estava acabando e, ao falar isso, viu Natasha cochichando no ouvido de Jamilson, momento em que Natasha e Jamilson começaram a discutir.

Disse que os dois começaram a discutir e a se xingarem, mas não soube informar o motivo da briga, apenas de ter visto Natasha cochichando no ouvido de Jamilson.

Declarou que, no momento da discussão, Natasha e Jamilson começaram a se agredirem, Genilson tentou separá-los, mas este foi ferido com dois golpes de faca, sendo um no joelho e outro no pulso.

Perguntado, não soube informar quem o havia golpeado.

Disse ainda que após ter levado o golpes saiu da casa e retornou para a residência do sobrinho de Jamilson, o Jadson, vindo saber do falecimento apenas no dia posterior.

Falou que, ao chegar à casa de Jadson, mostrou os ferimentos para este e de ter sido por culpa de Jamilson.

Indagado, respondeu ter dormido na casa de Jadson após ter saído da casa de Jamilson e, depois de saber do corrido, por volta das 22h foi dormir na casa de sua amiga Tamara, pois não queria ficar próximo a Jamilson.

Perguntado, disse que no
momento em que esteve na casa de Jadson, Jamilson chegou lá, aparentemente arrependido, começou a chorar e falou ter feito
“besteira
”,
porém não entrou em detalhes.

Genilson teria falado para Jamilson assumir os seus atos e em outro momento ambos se apresentaram em delegacia.

Questionado, respondeu ter Jamilson pensado que Genilson estava tendo um caso com Natasha, falando
“você tá ficando com ela, você tá ficando com ela”.

Após Genilson ter negado, Jamilson ficou sentado olhado para Genilson e balançando a cabeça, momento em que Natasha cochichou no ouvido de Jamilson e a discussão procedeu-se.

Perguntado pelo advogado, acerca das imagens que foram encontradas no celular, sendo de Natasha e Genilson juntos, declarou que nunca teve nenhum caso com Natasha.

Ponderou que as imagens foram feitas uma semana antes do ocorrido.

Disse ainda que encontrou com Natasha na presença de Jamilson, mas teve momentos em que chegou a ficar sozinho com esta.

Perguntado acerca do seu relacionamento com Jamilson, falou que era uma relação de amigos e nunca teve problema com este.

Falou que não sabe o motivo de Jamilson ter cometido o ato, pois este sempre foi tranquilo
(Id166800285).”

Ouvida em juízo, a testemunha
Tamara Thaís Abreu da Silva
falou:

“que não foi no churrasco na casa de Jamilson, mas sim na residência de sua amiga Inara, esposa de Jadson.

Perguntada sobre quem estava na casa de Inara, disse que os filhos dela, Jadson, Jamilson e Genilson das pessoas que ela conhecia.

Disse que, no dia dos fatos, dormiu na casa de Inara.

Relatou que soube do acontecimento no dia seguinte, por meio da internet.

Falou ainda que Genilson teria pedido ajuda, através de Inara, para ficar na casa de Tamara, esta autorizou, porém quando soube do envolvimento de Jamilson e Genilson no ocorrido, pediu para este ir embora e assumir o ato.

Contou que Genilson não falou sobre Natasha ter sido assassinada por Jamilson, apenas de Genilson declarar ter sido uma vítima também, vez que foi ferido com 2 golpes de faca.

Narrou que Genilson disse ter Natasha chegado bêbada, Jamilson desconfiou do envolvimento da vítima com Genilson e assim iniciou-se a discussão.

Tamara não soube informar o motivo da desconfiança, apenas de acreditar ter sido por ciúmes.

Falou que, conforme informado por Genilson, quando Jamilson tentou o matar também, Genilson saiu correndo.

Disse ainda que orientou Genilson ir à delegacia para se apresentar, tendo em vista que este alegou para ela ser apenas uma vítima(Id166800285).”

Ao ser interrogado,
o réu
afirmou em juízo que:

“
no dia dos fatos, esteva bebendo.
Falou que Natasha chegou por volta das 03h da manhã, de forma agressiva, e já pegou uma faca.

Ponderou dizendo que Natasha chegou até a sua casa sem ser convidada.

Disse que Natasha chegou agressiva, chutou, pegou a faca e furou Jamilson e Genilson.

Questionado se tinha um relacionamento amoroso com Natasha, disse que ficava com ela, mas sem compromisso.

Esclareceu que sua residência é em um terreno aberto, isto é, não tem portão.

Disse que Natasha chegou e já entrou em sua casa.

Perguntado acerca do motivo de Natasha ter chegado de modo agressivo, falou ter sido em razão de não a ter convidado para o churrasco.

Narrou que Natasha pegou a faca em cima da tábua de cortar carne, foi para cima dele e quando Genilson foi tentar separar a briga, acabou furando este.

Relatou que ficou apavorado e entrou em luta corporal com Natasha, momento em que tomou a faca dela.

Indagado, disse que após ver que havia ferido Natasha, ela saiu para rumo a Marfrig e Jamilson para rumo ao laticínio.

Falou que foi em busca de socorro, mas não encontrou ninguém na rua e desmaiou, em razão de estar bêbado.

Questionado acerca de quantos golpes
havia desferido à vítima, responder não se recordar.

Perguntado se havia desconfiado que Natasha tinha algo com Genilson, respondeu que não, em razão de declarar não ter um relacionamento com a vítima.

Disse ainda ter conhecimento que Natasha trabalhava como garota de programa e dela fazer uso de drogas, contudo declarou não ter conhecimento que Natasha havia cometido um homicídio.

Questionado, esclareceu que Natasha chegou em sua casa e disse
“nem me convidou”,
Jamilson respondeu
“eu vou convidar uma pessoa sem a festa ser minha”
, momento que, segundo Jamilson, Natasha teria surtado, pegado a faca e ido para cima dele.

Quanto à frase
“eu não comi, eu não comi”
, falou que foi dita antes de Natasha chegar, em razão do vizinho Genilson ter comido a linguiça e falado não ter comido.

Falou que, depois do ocorrido, Natasha saiu andando normalmente.

Disse que não sabia que ela havia falecido apenas no outro dia quando ligaram para ele (Id166800285).”

Observa-se que o Magistrado agiu com acerto ao pronunciar o réu com as qualificadoras do “recurso que dificultou a defesa da vítima”, pois a vítima foi golpeada pelas costas; “mediante meio cruel”, pela forma e multiplicidade das facadas constatado no o laudo pericial no 410.1.01.2021.027638-01; “motivo torpe”, pois a motivação foi a suspeita de traição com Genilson; e “feminicídio”, visto que Jamilson e Milena tinham um relacionamento o qual foi menosprezado á condição de mulher, consoante os depoimentos testemunhais.

Oportuno destacar que, embora o ciúme ou a vingança não configurem, por si só, motivo fútil, isso não impede que, em determinados casos concretos, eles ensejem a incidência da qualificadora em questão, além disso, todas as outras qualificadoras resultaram possivelmente desta motivação.

Entretanto, se faz notório que ao sentenciar o Magistrado foi minucioso e atento aos fatos e provas demandadas nos autos, argumentando cada qualificadora imputada.

Desse modo, as qualificadoras deveram ser apreciadas e julgadas pelo Tribunal do Júri para decidir se realmente houve a incidência destas, ou não, posto que diante dos fatos narrados, exsurge que o ataque feito à vítima foi por motivo insignificante, uma possível suspeita de traição.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO - PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA - NULIDADES ARGUIDAS - INÉPCIA DA INICIAL, EXCESSO DE LINGUAGEM E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REJEITADAS –– MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA E
QUALIFICADORAS
DEMONSTRADAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 109, caput, do Código Penal, que disciplina a prescrição da pretensão punitiva, diz, em regra, que o prazo é considerado em face da pena abstrata, excepcionando dois casos em que se leva em conta a pena concreta, precisamente a prescrição retroativa (§§ 1o e 2o do art. 110 do CP).

Não há nulidade por excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia faz referência aos elementos contidos nos autos apenas para demonstrar a viabilidade da acusação, deixando expressamente consignado a existência de indícios para o pronunciamento, nos termos do art. 413 § 1o do CPP, não tendo o condão de influir no convencimento da Corte Popular do Júri, sendo, portanto, juízo provisório de admissibilidade da acusação.

Uma vez verificado que a peça acusatória contém a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira que individualize o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o contraditório pelo réu, não há que se falar em inépcia, pois que acaba por atender os requisitos do art. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/88.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

(N.U 0000237-83.1993.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)”

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Ora, sobre a matéria, é cediço que as qualificadoras só podem ser excluídas pelo Magistrado quando manifestamente improcedentes. Caso contrário, devem ser mantidas na pronúncia para que sejam analisadas pelo E. Tribunal Popular, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

E isso, porque, como escreve o Prof. JÚLIO MIRABETE,
"tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate
”.

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser afastadas em razão dos elementos que lhe embasa.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT também já se posicionou por meio do Enunciado Orientativo no 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, impõe-se a submissão à apreciação pelo Tribunal do Júri do delito
de homicídio previsto no artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e VI do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023